Tribunal: TJBA
Processo: 8007881-17.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007881-17.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: NADJA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA Nº 314 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa. 2 - Execução fiscal ajuizada em 13/12/2022 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 13.645,50, conforme certidão de dívida ativa juntada aos autos. Após a expedição do despacho citatório e localização do executado, foram realizadas diligências de pesquisa patrimonial. Intimado para manifestar-se acerca de penhora parcial, o Município deixou transcorrer o prazo sem manifestação, tendo sido posteriormente proferida sentença de extinção do feito por abandono da causa, sem nova intimação da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e ausente prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 314 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a extinção de ofício da execução fiscal não embargada apenas quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública após regular intimação e observância do rito específico da Lei de Execução Fiscal. 5 - No caso concreto, não houve suspensão do feito na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco intimação pessoal válida da exequente para suprir eventual inércia, o que afasta a caracterização do abandono da causa. 6 - A extinção imediata da execução fiscal, nessas circunstâncias, viola a disciplina especial da Lei nº 6.830/1980 e o art. 485, incisos II e III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007881-17.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelado NADJA RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,